Tribunal: STF
Processo: AI 644575
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   firmou-se no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o
   julgamento das questões relativas à complementação de
   aposentadoria quando decorrentes de contrato de trabalho.
2.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.